Tribunal: TJSP
Processo: 0005818-41.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO DECISUM - PROVA PERICIAL - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Cálculos elaborados pelo expert em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, transitado em julgado,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO DECISUM - PROVA PERICIAL - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Cálculos elaborados pelo expert em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, transitado em julgado, que determinou o afastamento da capitalização mensal de juros – Pleito do autor, no sentido do expurgo de tarifas bancárias, que extrapola os limites desta ação – Inocorrência de nulidade do decisum – Preliminar afastada".

"COMPENSAÇÃO DE VALORES – Perito judicial que, após elaborar os cálculos em conformidade com o v. acórdão proferido em fase de conhecimento, apurou saldo credor em favor de ambas as partes – Além de o decisum não ter determinado a compensação, não estão presentes os requisitos capazes de ensejá-la – Dívida existente, em favor da instituição financeira, oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente, que não dispõe dos requisitos elencados pelo art. 783, do NCPC, a afastar, inclusive, a possibilidade de sua execução - Aplicabilidade da Súmula no 233 do STJ – Instituição financeira que deverá buscar, por vias próprias, a satisfação de seu crédito – Impossibilidade de compensação reconhecida – Decisão reformada – Apelo provido".

"FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada - Inteligência do art. 85, caput e §1o, do NCPC c.c. Súmula 517, do C. STJ – Hipótese, contudo, em que não houve, até então, intimação do advogado da parte executada para pagamento do valor devido ao autor – Sentença, ora reformada, que determinou a compensação de valores, e não o efetivo pagamento ao autor – Após a intimação da instituição financeira, e eventualmente escoado o prazo para pagamento voluntário, arbitrará, o juízo "a quo", honorários advocatícios a favor do autor – Incabível, por esta razão, a fixação de honorários advocatícios, nesta oportunidade - Apelo improvido".